Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATURA DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. PREVISÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado pelo ofendido. Se, porém, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido.
2. Quando as obrigações assumidas pelas partes estão detalhadas em instrumentos formais e escritos, qualquer modificação em seu conteúdo que justifique o descumprimento dos termos previamente acordados, exige a mesma formalidade e cautela ou prova inequívoca da concordância das partes quanto as alterações promovidas.
3. Apelo não provido.